Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. INVASÃO DA CONTA BANCÁRIA. CAPTURA DOS DADOS DE ACESSO APÓS INSTALAÇÃO DE APLICATIVO EM APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES RECEBIDAS POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA IDENTIFICADA COM O NÚMERO DE TELEFONE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACESSO REMOTO AOS DADOS BANCÁRIOS DA CORRENTISTA. SAQUE DE VALORES E CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS À CREDORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO MANEJADA PELA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O recurso interposto pela autora deve ser apenas parcialmente conhecido em razão da ausência de interesse de agir em relação ao item do pedido relativo ao termo inicial para aplicação do índice de correção monetária.
2. A hipótese consiste em examinar se a instituição bancária deve ser responsabilizada pelo ilícito praticado por terceiro em desfavor da correntista, bem como avaliar se é legítima a pretensão da autora de reembolso em dobro do valor cobrado pela credora para pagamento do mútuo contratado ilicitamente.
3. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor
4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
5. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas não correspondem a falha no serviço bancário não é suficiente para excluir a responsabilidade da instituição financeira 3.1. Trama perpetrada por terceiro que acarretou no acesso aos dados bancários da autora e na consequente realização de operações financeiras correspondentes a saques de valores e a contratação de mútuo.
6. A captura do número do telefone da instituição financeira por terceiros permite concluir que o sistema de telefonia e comunicação do banco apresenta vulnerabilidade que induz o cliente a acreditar que as informações prestadas pelo interlocutor são verdadeiras.
7. A repetição de indébito relativo às parcelas pagas após a ocorrência do sinistro, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, exige a comprovação da má-fé dos requistos previstos no art. 940 do Código Civil. 7.1. No caso em exame não foi comprovada a má fé da instituição bancária apelada.
8. Apelação interposta pela instituição financeira conhecida e desprovida.
9. Recurso manejado pela autora parcialmente conhecido e desprovido.